Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706061-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PEDRO EDUARDO NASCIMENTO BRITO REU: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA DESPACHO Trata-se de ação rescisória, ajuizada por PEDRO EDUARDO NASCIMENTO BRITO, em face de DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA – HOSPITAL ANNA NERY, requerendo a desconstituição da sentença proferida em 16/12/2022, nos autos da ação ordinária no 0717855-89.2022.8.07.0007. A sentença em questão indeferiu a petição inicial por ausência do recolhimento das custas iniciais, nos seguintes termos: Trata-se de demanda de conhecimento, em que, por meio da decisão de ID no 137575282, foi determinado à autora que apresentasse o comprovante de recolhimento de custas. A determinação não foi obedecida, conforme certidão de ID no 144426642. DECIDO. O processo não pode prosseguir, eis que oportunizado o recolhimento das custas processuais, a parte autora não se manifestou, deixando de atender ao chamado deste Juízo, em desobediência ao comando contido no art. 82 do Código de Processo Civil, in verbis: Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; A falta de emenda, no caso, implica ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial de cumprimento de sentença e extingo o feito nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do CPC. Custas finais pela parte autora. Sem honorários, pois não houve a citação. Após o trânsito, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intime-se A sentença foi publicada no Dje em 23/01/2023, e transitada em julgado em 13/02/2023, conforme ID. 152008031 dos autos originários: Assim, nos termos dos arts. 9o e 10o do CPC, intime-se a parte autora para que esclareça, no prazo de 05 (cinco) dias, o que pretende com a presente ação rescisória, pois fundada em sentença de indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento de custas que transitou em julgado em 13/02/2023. Fica a parte autora intimada, desde já, dos deveres das partes e procuradores previstos no art. 77 do CPC. Faculto à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer a eventual desistência da presente ação, se assim julgar adequada à espécie. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital